Tribunal: TJBA
Processo: 8024233-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024233-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAELA ANDRADE SACRAMENTO Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS AGRAVADO: NIRLEY MERCIA SILVA Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. JUÍZO PRIMEVO QUE EXIGE INTIMAÇÃO PESSOAL APÓS A SENTENÇA. RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO NO DJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAELA ANDRADE SACRAMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que indeferiu o pedido de reconhecimento da validade da intimação da sentença exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, ao fundamento de que a tentativa de intimação postal foi recebida por pessoa estranha ao processo. Determinou-se, assim, a indicação de novo endereço da parte Ré para possibilitar intimação válida. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na validade da intimação da sentença publicada no DJe, quando se trata de parte Ré revel e sem advogado constituído, conforme previsto no art. 346 do CPC, e na desnecessidade de nova tentativa de intimação pessoal, diante da presunção de validade das comunicações enviadas ao endereço constante dos autos (art. 274, parágrafo único, do CPC). III. Razões de decidir: Nos termos do art. 346 do CPC, os prazos contra o réu revel que não tenha patrono nos autos fluem da publicação do ato no órgão oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal. A tentativa de intimação por via postal, mesmo que considerada infrutífera, não afasta a eficácia da publicação no DJe, em especial quando a parte não atualizou seu endereço. O art. 274, parágrafo único, do CPC, presume válidas as intimações enviadas ao endereço constante dos autos, salvo comunicação prévia de alteração, o que não ocorreu no presente caso. A exigência judicial de nova tentativa de intimação pessoal implica violação aos princípios da legalidade e da celeridade processual, impondo ônus indevido à parte diligente. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A intimação de sentença publicada no Diário da Justiça Eletrônico é válida para réu revel que não tenha advogado constituído, conforme art. 346 do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024233-36.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante RAFAELA ANDRADE SACRAMENTO e como Agravado NIRLEY MERCIA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator